Tribunal: STF
Processo: ARE 1432777
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 19, p. 4-5):



    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÕES SUCESSIVAS PARA EXERCÍCIO DE FUNÇÃÕ PERMANENTE. DESVIRTUANIENTO. APARENTE CHOQUE ENTRE AS TESES JURÍDICAS DEFINIDAS, NOS RECURSOS EXTRAORDINARIOS N. 765.320 E N° 1.066.677. ADOÇÃO DO PRECEDENTE QUE AFIRMA OS DIREITOS SOCIAIS DO SERVIDOR CONTRATADO IRREGULARMENTE (DÉCIMO TERCEIRO, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL). PREVALÊNCIA DO RE N° 1.066.677. FGTS NÃO DEVIDO. ADICIONAL POR LOCAL DE TRABALHO. CONTRATAÇÃO IRREGULAR. NÃO CABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 



    - A tese jurídica que advém de um precedente formado a partir de julgamento em repercussão geral pela Suprema Corte não pode ser contraditória com outro precedente de igual origem. 



    - Malgrado a Suprema Corte, ao julgar o RE n. 705.140, tenha decidido que a prorrogação sucessiva da contratação temporária para ocupar função permanente é nula, razão pela qual é devido ao servidor somente a remuneração contratada e os depósitos de FGTS, e que essa razão de decidir tenha sido replicada no RE n. 765.320, recentemente, no julgamento, do RE n. 1.066.677, orientação diversa foi exarada, modificando significativamente a tese a ser seguida. 



    - No julgamento do mais recente sob o regime da repercussão geral (RE n° 1.066.677), o STF se posicionou da seguinte forma: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Publica, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações." (Tema 551). 



    - No âmbito do precedente construído no RE 1.066.677/MG, é devido à parte autora o pagamento de décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional indicados na sentença, em razão do desvirtuamento da finalidade da contratação temporária. 



    - Somente faz jus à percepção do Adicional de Local de Trabalho, o Agente de Segurança Penitenciário, contratado temporariamente de forma válida, e desde que cumpridos os requisitos previstos na Lei Estadual n° 11.717/1994, até a entrada em vigor da Lei Estadual n° 21.333/2014. - Tese firmada no IRDR - Cv 1.0024.14.187591-4/002.



    - O Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do RE 870.947/RG, sem modulação de efeitos, e definiu que o IPCA-E é o índice adequado para a atualização de débitos judiciais da Fazenda Pública e deve ser aplicado a partir da entrada em vigo da Lei n° 11.960/2009.” 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 24, p. 4).



    No recurso extraordinário, com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 37, II, § 2º e IX, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 27, p. 10):



    “Feitas tais considerações necessário observar que de acordo com o disposto na Lei 11.717/94 o único requisito para a concessão do adicional de local de trabalho é que o servidor, em efetivo exercício em estabelecimento penitenciário exerça atividade permanente junto a população carcerária de sentenciados, expondo-se a situações de desgaste psíquico ou risco de agressão física, o que restou comprovado durante a instrução processual, e decorre do cargo em que ocupava (Agente de Segurança Penitenciário - atualmente, policial penal) e do local de exercício de suas atividades (Complexo Penitenciário Feminino Estevão Pinto).”



    A 1ª Vice-Presidência do TJ/MG inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 279, 280 e 283 do STF (eDOC 17). 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 19, p. 15-20): 



    “Como salientado no início deste julgamento, o autor foi contratado pelo Estado de Minas Gerais para exercer a função de agente penitenciário no período de entre abril de 1997 a fevereiro de 2014, já consideradas as renovações sucessivas e continuas. 



    Nos termos da documentação acostada à contestação, a legislação local - Lei 10.254/90 - previa a hipótese de contratos temporários para a função em tela pelo período seis meses, prorrogável por igual período. 



    Assim, conclui-se que as contratações do autor foram nulas - pois perduraram por cerca de dezesseis anos—, e o máximo admitido na legislação local, vigente ao início da avença, era uma contratação pelo seis meses, prorrogável por igual período. 



    (...)



    Com efeito, o tema relativo à percepção de adicional de local de trabalho pelos agentes de segurança penitenciários, contratados de forma precária, foi analisado nos autos do IRDR n. 1.0024.14.187591.4/002 no qual fixada a seguinte tese:



    (...)



    “7. Incidente acolhido, para fixar a seguinte tese: Os Agentes de Segurança Penitenciário contratados temporariamente, de forma valida, fazem jus à percepção do Adicional de Local de Trabalho, desde que cumpridos os requisitos previstos na Lei Estadual nº 11.717/1994, até a entrada em vigor da Lei Estadual nº 21.333/2014 (IRDR - Cv 1.0024.14.187591-4/002, Relator(a): Des. (a) Teresa Cristina da Cunha Peixoto, 1ª Seção Cível, julgamento em 09/10/2019, publicação da súmula em 17/10/2019 -destaquei)." 



    Nesse passo, conclui-se que o pagamento do adicional pretendido pelo autor somente poderia ocorrer se a situação fática que propiciasse a contratação abrangesse, efetivamente, o desempenho de função não permanente e o atendimento de excepcional interesse público, ou, ainda para evitar a solução de descontinuidade na prestação de serviço público essencial (e.g., magistério, saúde). 



    Nesta última situação, a contratação seria legítima para suprir a carência momentânea de pessoal, caso os servidores efetivos não estejam em condições de auxiliar a Administração. 



    (...)



     Na espécie em exame, é possível reconhecer que as renovações foram continuas, abrangiam serviço de natureza permanente, e não há prova da excepcionalidade de sua prestação, circunstância que propicia, então, a aplicação conjugada dos fundamentos jurídicos contidos nos citados precedentes, que, por sua vez, não admitem a contratação temporária de forma linear e somente concedem aos temporários, além do salário mensal, o direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço, conforme entendimento exarado no RE 1 .066.677/MG.



    A nulidade dos sucessivos contratos administrativos torna inexigível qualquer outra espécie de direito à parte contratada - que também foi beneficiada pela contratação indevida feita pelo poder público -, salvo a contraprestação e as verbas já anteriormente mencionadas (13º , férias e terço). 



    Portanto, não há fala em exigibilidade do adicional de local de trabalho, corno requereu o apelante.” 



    Como se depreende dos fundamentos do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que concerne à pretensão de recebimento do Adicional por Local de Trabalho demandada pela recorrente, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, e o exame da legislação local aplicável à espécie (Leis Estaduais nº 11.717/1994 e 21.333/2014), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. ADICIONAL DE LOCAL DE TRABALHO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-POBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 899.543, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 19.9.2016). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO. CONTRATO TEMPORÁRIO. ADICIONAL DE LOCAL DE TRABALHO. LEI ESTADUAL 11.717/1994. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. MATÉRIA DIVERSA DA TRATADA NO ARE 646.000 (TEMA 551). 1. Nos termos da orientação sedimentada na Súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em debate. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 918.037-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 9.12.2015).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita. 



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de maio de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente